Tribunal: CARF
Processo: 10183.723540/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723540/2012-60
ACÓRDÃO
2002-009.465 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NEUZA ESTEVAM GERALDO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL/LAPSO MANIFESTO
VERIFICADO Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela
embargante, torna-se necessária a correção do acórdão embargado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e acolher
os Embargos Declaratórios para RETIFICAR o referido erro material nos termos do presente voto,
ratificando no mais o acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.465 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723540/2012-60
2
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 2a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção exarou o Acórdão no
2002-008.580, em 24/07/2024 (e-fls. 71/74), conforme ementas a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2011 IRRF.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, detectado por meio de DIRF da fonte pagadora, caso o
contribuinte não consiga demonstrar, mediante documentos hábeis, que tal
omissão não ocorreu.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO.
ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator
pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, de modo que seja determinada a prolação de
nova decisão pela DRJ que analise toda a matéria constante da impugnação
apresentada pela Recorrente, em especial a alegação de se trataria de
rendimentos recebidos acumuladamente e a forma de tributação desses
rendimentos.
O processo foi encaminhado à PGFN em 18/10/2024. De acordo com o disposto no
art. 134, do Anexo, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21/12/2023, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 18/11/2024.
Iniciando em 19/11/2024 e encerrando em 25/11/2024 o prazo de 5 dias para a
interposição de embargos. Assim, são tempestivos os Embargos de Declaração apresentados em
25/10/2024.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.465 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723540/2012-60
3
Dos Embargos de Declaração
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 116, do Anexo, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, apresentou os Embargos de Declaração de fls. 76 a 77 alegando a
existência de contradição entre a ementa/voto e a parte dispositiva do acórdão.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Os Embargos Declaratórios são tempestivos e merecem provimento, para correção
de seu dispositivo.
De acordo com a ementa e o voto acima transcritos, foi negado provimento ao
recurso voluntário.
No entanto, o dispositivo não reflete esse entendimento. Veja-se:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, de modo que seja determinada a prolação de
nova decisão pela DRJ que analise toda a matéria constante da impugnação
apresentada pela Recorrente, em especial a alegação de se trataria de
rendimentos recebidos acumuladamente e a forma de tributação desses
rendimentos.”
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que sejam recebidos e acolhidos
os presentes embargos de declaração, para efeito de suprir a incorreção apontada. (e-fls. 76/77).
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante,
pois na conclusão do acórdão, a Turma decide por negar provimento ao recurso voluntário
interposto pelo contribuinte, conforme trecho abaixo reproduzido:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
No mesmo sentido, as ementas refletem a conclusão do acórdão embargado,
conforme transcrições acima.
Entretanto, na parte dispositiva do acórdão, constou que havia dado parcial
provimento.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.465 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723540/2012-60
4
Cabível e correta portanto a interposição de embargos declaratórios por parte da
Fazenda Nacional, para sanar o erro material constante da parte dispositiva da decisão.
Em face do exposto, dou provimento aos embargos para sanar o erro material na
parte dispositiva da decisão, na qual deve constar que foi negado provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Isto posto, diante do manifesto equívoco na parte dispositiva da decisão, voto no
sentido de conhecer e acolher os Embargos Declaratórios para RETIFICAR o referido erro material
nos termos do presente voto, ratificando no mais o acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 89
DF CARF MF
Original